Tribunal: TJMT
Processo: 0005034-37.2015.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005034-37.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.069/0001-93 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ORSATO - CPF: 510.618.130-53 (APELANTE), ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 023.883.861-79 (ADVOGADO), ROSELAINE PEREIRA ORSATO - CPF: 658.978.460-49 (APELANTE), ROSELAINE PEREIRA ORSATO - CPF: 658.978.460-49 (APELADO), CARLOS ROBERTO ORSATO - CPF: 510.618.130-53 (APELADO), TERESINHA DE BOVI ORSATO - CPF: 429.898.250-53 (APELADO), MARCELINO JOSE ORSATO - CPF: 065.867.759-49 (APELADO), GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.069/0001-93 (APELADO), VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS - CPF: 778.358.599-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA GRANPAR ARMAZÉNS GERAIS E DESROVEU O RECURSO DOS RÉUS ROSELAINE PEREIRA ORSATO E OUTRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMPRESA – SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO DO PEDIDO AUTORAL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO VENDEDOR DE TRANSFERIR A EMPRESA – RECONVENÇÃO APRESENTADA PELOS VENDEDORES – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA COMPRADORA – FALTA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO, E DA PARCELA DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO VINCULADO À EMPRESA ADQUIRIDA – APLICAÇÃO DE PENALIDADES PARA AMBAS AS PARTES – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – SENTENÇA QUE AUTORIZOU A COMPENSAÇÃO ENTRE PARTE DO VALOR DEVIDO PELA COMPRADORA E O VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A COMPRADORA QUITOU A DÍVIDA TRIBUTÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSO DA GRANOPAR DESPROVIDO – RECURSO DE CARLOS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo os vendedores descumprido a obrigação de imediata transferência da empresa, e a compradora descumprido a obrigação de pagamento das parcelas do consórcio do veículo da empresa, ambas as partes devem ser condenadas às penalidades contratuais cabíveis. 2. Não havendo comprovação de que a compradora quitou débitos tributários dos vendedores, o valor não pode ser compensado da sua dívida. 3. Conforme o art. 86 do CPC
“cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005034-37.2015.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP, e por CARLOS ROBERTO ORSATO, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de fazer c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Proc. no 5034-37.2015.811.0037 Código: 151475), ajuizada pela GRANOPAR contra o segundo apelante, e também contra ROSELAINE PEREIRA ORSATO, TERESINHA DE BOVI ORSATO e MARCELINO JOSÉ ORSATO, julgou o pedido parcialmente procedente para determinar que os requeridos transfiram para a autora a empresa Microleste Comércio de Produtos de Informática Ltda, conforme ficara pactuado em contrato celebrado pelas partes, e também as conta bancárias vinculadas à referida empresa; a sentença determinou que os requeridos prestassem contas do uso das contas bancárias no período compreendido entre a data da assinatura do contrato até o dia da efetiva transferência, e declarou a responsabilidade da parte requerida pelo pagamento dos tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido antes da assinatura do contrato, e, por isso, determinou que o valor de R$ 5.035,11, que a autora demonstrou ter desembolsado para o pagamento de tributos, fosse compensado do valor da última parcela da compra; a sentença também ordenou que os requeridos devolvam o cheque no 314 da conta corrente no 13633-6 do Banco Sicredi, de titularidade da requerente, e, por fim, condenou os requeridos ao pagamento da multa contratual no valor de 10%, mais juros de mora de 1%, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor total a ser pago, conforme previsto na sexta cláusula do contrato, neste caso em razão do inadimplemento.

Quanto à reconvenção apresentada por Carlos Orsato e Roselaine Orsato, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a GRANOPAR ao pagamento da multa pelo descumprimento contratual, no valor de 10%, mais juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor total a ser pago, conforme previsto na sexta cláusula do contrato, por conta do descumprimento da obrigação contida na primeira cláusula contratual, qual seja, a de pagamento das parcelas do consórcio, e, ainda, ao pagamento do valor de R$ 14.964,89, referente ao saldo devedor da última parcela do contrato de compra e venda.

Por fim, a sentença condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. n. 75240045).

No recurso de apelação vinculado ao Id. n. 75240067, a GRANOPAR diz que, como a requerida descumpriu a obrigação contratual de pagamento do débito tributário de R$ 17.165,17, ela, apelante, precisou arcar com a integralidade desse débito, tendo, pois, se sub-rogando no direito à satisfação do valor pago.

Alega, portanto, que o valor total do débito fiscal deve ser abatido do montante de sua dívida, e não somente os R$ 5.035,11 que a autora pagou no momento do ajuizamento da ação, de modo que, após correta compensação, restaria saldo de apenas R$ 2.834,83, este que, na verdade, acabaria sendo
“absorvido pelos juros e multa”
que precisou pagar pelo parcelamento do débito tributário, e sendo assim, no final das contas, não resta qualquer valor a ser pago, e consequentemente não se pode falar em descumprimento contratual de sua parte capaz de ensejar a aplicação da multa e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja afastada a condenação, ou, na pior das hipóteses, que o valor a ser pago seja readequado para R$ 2.834,83.

No recurso de apelação vinculado ao Id. n. 75240075, o requerido CARLOS ROBERTO ORSATO diz que não houve descumprimento contratual de sua parte, pois, segundo o teor da cláusula n. 7 do contrato, sua obrigação era apenas a de informar ao contador da solução contábil sobre a venda da Microleste, cumprindo ao contador adotar todas as medidas para que se desse a substituição dos sócios, mas, como o contador teve dificuldades no procedimento, o atraso de fato ocorreu, mas não por falha sua, e sim do contador, e com a conivência do representante da compradora, que, embora ciente da situação, só notificou o vendedor aproximadamente um ano após a assinatura do contrato, de modo que deve ser afastada a condenação que lhe foi imposta ao pagamento de multa contratual e de honorários advocatícios.

Afirma, ainda, que, em 30.01.2014, requereu o parcelamento dos débitos tributários de sua responsabilidade, quais sejam, os contraídos até junho de 2014, e, na verdade, não deixou nenhuma pendência tributária para a compradora, sendo que os comprovantes de pagamento apresentados pela parte autora se referem a débito fiscal contraído entre novembro de 2014 até março de 2015, ou seja, dívidas fiscais contraídas em período posterior à assinatura do contrato de compra e venda, e por isso são de total responsabilidade da parte autora, e não podem ser compensados do valor devido por ela.

Por fim, alega que não pode ser condenado ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, já que o pedido da autora foi julgado apenas parcialmente procedente, devendo a condenação sucumbencial ser excluída ou, na pior hipótese, readequada pela redução do valor.

O prazo legal transcorreu sem oferta de contrarrazões aos apelos interpostos (cf. Id. n. 75240077).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A empresa GRANOPAR ajuizou a presente ação contra os réus pretendendo compeli-los ao cumprimento de obrigações assumidas em 10.07.2014, quando adquiriu deles a empresa Microleste Comércio de Produtos de Informática LTDA e todos os direitos a ela inerentes, pedindo, portanto, a condenação dos requeridos a efetuarem a transferência da empresa e de todas as contas bancárias vinculadas à referida pessoa jurídica.

A autora diz que os vendedores, além de não realizarem a transferência empresarial, deixaram de pagar os tributos que recaíam sobre a empresa, no valor total de R$ 17.165,17, e que, por isso, foi obrigada a sustar o pagamento do cheque referente à última parcela, de R$ 20.000,00, vencida em 28.02.2015, já que teve que assumir a dívida tributária, sub-rogando-se, portanto, no direito ao respectivo crédito, que agora deve ser compensado do valor remanescente devido aos réus/vendedores.

Carlos e Roselaine contestaram a ação e apresentaram reconvenção (cf. Id. n. 75240011), alegando que, na verdade, o contrato foi descumprido pela autora, pois, além de não ter efetuado o pagamento da última parcela do preço ajustado, ela também descumpriu a obrigação contratual contida na primeira cláusula do contrato (cf. Id. n.

75240474), qual seja, a de pagamento das parcelas restantes do consórcio dos veículos da empresa.

A sentença acolheu parte dos pedidos da GRANOPAR, e parte dos pedidos dos reconvintes.

Quanto ao alegado inadimplemento do contrato pela GRANOPAR, eis o trecho da sentença que abordou o tema:

“(...)

Em relação à ausência de pagamento do consórcio, restou acordado no contrato que:

CLÁUSULA 1a (...)

PARÁGRAFO ÚNICO – A MICROLESTE denomina empresa pessoa jurídica está estabelecida no imóvel locado e compartilhado pelo vendedor e comprador dividindo aluguel e energia em partes iguais, é composta por todos os equipamentos de informática internos pertencentes a mesma, ferramentas, produtos novos em estoque, equipamentos imobilizados como mesas, cadeiras, bancadas, ar condicionado, carteira de clientes, um moto HONDA CG FAN 125c, ano e modelo 2011/2011, placa OAT-2384, chassi 9C2JC4110BR827043, uma moto SUZIKI BURGMAN I 2013/2013, placa OBO-8127, chassi 9CDCF4FAJD116184, uma moto SUZUKI YES 125c, 2012/2013, placa OBO-8507, chassi 9CDNF41ZJDM351337, uma moto SUZIKI YES 125c, 2012/2013, placa OBO-8397, chassi 9CDNF41ZJDM351344, sendo que as duas últimas se encontram alienadas ao consórcio SUZUKI por se tratarem de consórcio, ao qual o pagamento a partir desta data a ser de responsabilidade do comprador.

Dessa forma, considerando que os reconvintes/requeridos juntaram comprovantes de que as parcelas do consórcio estavam em aberto, deve ser aplicada multa contratual ao reconvindo/requerente. Nestes termos:

CLÁSULA 6a – DA MULTA Todos os pagamentos deverão ser feitos nas datas estipuladas acima, sujeitando-se o VENDEDOR ou COMPRADOR, em caso de descumprimento ou atraso, a uma multa de 10% (dez por cento) mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além do pagamento de honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento), sobre o valor total a ser pago, mantidas as demais sanções monetárias.

Assim, estipulada multa contratual pelo descumprimento de qualquer das partes, esta deve ser devidamente aplicada.

(...)”.

Em seu apelo, a GRANOPAR não impugna as razões de sua condenação ao pagamento de penalidades por descumprimento contratual, ou seja, não combate especificamente a imputação da falta de pagamento de parcelas dos financiamentos dos veículos da empresa (consórcios), de modo que a sentença deve ser ratificada neste particular.

Quanto ao inadimplemento contratual dos requeridos, configurado pela falta de transferência da empresa e das contas bancárias para a titularidade da compradora, destacado o teor da 7a cláusula do contrato, que dispõe o seguinte:

“CLÁUSULA 7a - DA TRANSFERÊNCIA - O Comprador entrega ao Vendedor veículo mencionado na cláusula 4a deste contrato, dentro do prazo já estipulado, com o recibo de transferência devidamente preenchido, assinado e reconhecido firma, livre de multas, ficando o vendedor responsável pela transferência imediata, bem como as despesas junto ao DETRAN. A MICROLESTE, será nesta data encaminhado ao contador da Solução Contábil para as devidas medidas de substituição de sócios a serem feitas, sendo que as despesas decorrentes dessa transferência ficam por conta do comprador, declaram ainda que a conta jurídica do Banco Unicred, ag 2306 conta 17903-5 será transferida ao comprador para que o mesmo possa usufruir dos benefícios já conquistados”.

Como se vê, a transferência deveria ter sido realizada imediatamente, mas o não foi.

O apelante Carlos diz que cumpriu sua obrigação contratual, que era apenas a de informar ao contador sobre a venda.

Porém, como se vê da integralidade do texto clausular destacado, o que se tem ali é que os vendedores deveriam providenciar a efetiva transferência para a titularidade da compradora tanto da empresa Microleste quanto das contas bancárias vinculadas à pessoa jurídica negociada, e sendo assim, com efeito, não se pode admitir que os vendedores tenham se eximido dessas obrigações apenas em razão da mera comunicação do negócio feita ao contador da empresa, sobretudo porque a obrigação fora assumida por eles, vendedores, e não pelo contador, cabendo àqueles simplesmente exigir deste a execução da burocracia necessária à substituição dos sócios e transferência documental do comando empresarial, afinal, cabendo à compradora, nesse contexto, apenas o pagamento das despesas referentes à transferência.

Portanto, devem ser mantidas as penalidades impostas pela sentença aos réus/vendedores em decorrência do inadimplemento contratual patente e injustificável.

Quanto à questão tributária, ambas as partes concordam que os tributos gerados no período em que a Microleste ainda não havia sido vendida são da responsabilidade dos antigos proprietários.

Segundo consta do relatório vinculado ao Id. n. 75240478 - pág. 10, elaborado no dia 18.02.2015 pelo contador Paulo Sérgio de Andrade, CRC-MT006798-O-4 –, o débito tributário do requerido Carlos engloba dividas referentes aos meses de janeiro de 2013 até julho de 2014, dentre as quais faz parte um parcelamento realizado em 29.01.2014. O valor total do débito é de R$ 17.165,17.

Do mesmo relatório, também consta a existência do débito tributário de responsabilidade do representante da GRANOPAR, no valor total de R$ 6.017,02.

A sentença determinou a compensação do valor que a autora demonstrou ter pagado, por meio dos comprovantes vinculados às fls. 100-105 dos autos físicos.

No presente recurso, a GRANOPAR alega que, no curso do processo, pagou toda a dívida tributária dos antigos proprietários, e, por isso, a integralidade do valor deve ser compensada do remanescente de seu débito.

Carlos, por outro lado, alega que, na verdade, os valores que a autora pagou são referentes ao período de sua responsabilidade, ou seja, de julho de 2014 para frente, e sendo assim a GRANOPAR não pagou débitos de Carlos, sendo, pois, descabida a pretendida compensação de valores.

O documento de
“arrecadação do simples nacional”
vinculado às fls.100-105 dos autos físicos (Id. no 75240479 dos autos digitais), comprovaria, segundo diz a GRANOPAR, que ela arcou, sim, com o débito dos antigos proprietários, mas, verdade, o documento não faz qualquer menção ao período de constituição dos débitos, de responsabilidade dos requeridos, mas sim ao débito fiscal de competência dos meses novembro de 2014 até março de 2015, ou seja, a dívida comprovadamente paga pela autora foi contraída após a data da celebração do contrato (10.07.2014), e, assim, era de sua responsabilidade.

Portanto, não havendo comprovação de que a GRANOPAR quitou débito tributário da responsabilidade dos antigos proprietários da Microlest, deve ser afastada a compensação determinada na sentença, para que autora pague o valor integral da última parcela do preço de aquisição daquela empresa.

Por fim, como nenhuma das partes foi 100% vitoriosa no processo, sem dúvida alguma deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista no art. 86 do CPC, que diz que, se “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
da GRANOPAR, e
dou parcial provimento
de CARLOS, para afastar a compensação de valores autorizada pela sentença, e redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 50% para a autora GRANOPAR, e 50% para o requerido Carlos.

Custas recursais pela apelante GRANOPAR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021